Tribunal: STJ
Processo: 0084774-55.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852536 - RJ (2025/0038754-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FÁBIO COSTELHA DE CARVALHO - RJ196434
AGRAVADO
: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADA
: BEATRIZ HELENA MAIA RIBEIRO ESTRELLA ROLDAN -
RJ123705
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/08/2025
27/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: bb04fb6d-9759-454f-8957-7d4a6f6e1025

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852536 - RJ (2025/0038754-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FÁBIO COSTELHA DE CARVALHO - RJ196434
AGRAVADO
: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADA
: BEATRIZ HELENA MAIA RIBEIRO ESTRELLA ROLDAN -
RJ123705
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl.

174):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú, I, DO RISTJ, E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 182-187, o recorrente alega, em síntese, que
impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo especial, não se cogitando
na aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 192-203.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA49453488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: fc53480d-944d-4ea9-9b54-386c2261d3ff

Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não foi
impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto o agravante
não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, consoante se afirmou na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o
decisum
recurso especial fundou-se em
: (i) - inexistência da
dois argumentos distintos e autônomos
alegada ofensa aos arts. 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida e (ii) -
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade de revisão do
acervo probatório.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos, os quais, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos
os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão monocrática (i), tem-se que
não bastava ao recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022,
incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado
concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso
de agravo de instrumento, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria
essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei
federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente
o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível,
não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos
declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na
hipótese, tal atitude não foi adotada pelo agravante.
De igual sorte, quanto à incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ (ii), "para
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
entende violadas a referidos fatos
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão
e que não tiveram
de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as
violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do
verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração
probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas
Documento eletrônico VDA49453488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: fc53480d-944d-4ea9-9b54-386c2261d3ff

(AgInt no REsp n. 1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin,
' "
fáticas estabelecidas na origem
Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual não se desincumbiu o agravante no caso em
28/6/2024
apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "
". Tal
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
". Nesse sentido:
decisão agravada
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
autônomos e independentes
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49453488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: fc53480d-944d-4ea9-9b54-386c2261d3ff

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: fc53480d-944d-4ea9-9b54-386c2261d3ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.536 / RJ
Número Registro: 2025/0038754-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00519553820188190001
00847745520238190000
202424511522
519553820188190001
847745520238190000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FÁBIO COSTELHA DE CARVALHO - RJ196434
AGRAVADO
: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADA
: BEATRIZ HELENA MAIA RIBEIRO ESTRELLA ROLDAN -
RJ123705
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FÁBIO COSTELHA DE CARVALHO - RJ196434
AGRAVADO
: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADA
: BEATRIZ HELENA MAIA RIBEIRO ESTRELLA ROLDAN -
RJ123705
TERMO
Documento eletrônico VDA49935240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:40
Código de Controle do Documento: 98f13922-78d0-415f-a6b4-04ba0ae6a3b2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:40
Código de Controle do Documento: 98f13922-78d0-415f-a6b4-04ba0ae6a3b2